Tribunal: STF
Processo: ARE 1534878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL - FASE RECURSAL — IMPOSSIBILIDADE - RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL - PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL DA PROPOSIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A instauração do incidente de falsidade documental encontra previsão no art. 145 do CPP e tem o objetivo de apurar a veracidade e autenticidade de documento inserido nos autos de processo criminal sobre o qual haja alguma controvérsia. É certo, ainda, que a legislação processual penal não estabeleceu prazo para a formulação do pedido pela parte interessada, entretanto, doutrina e jurisprudência orientam no sentido de que a parte deve requerer a instauração do incidente tão logo tenha conhecimento do documento reputado falso, ainda durante o curso da instrução processual, sob pena de preclusão. Precedentes.



    2. Logo, não se admite a instauração do incidente de falsidade na fase recursal, pois a investigação tardia acerca da autenticidade de elemento de prova que embasou a formação da convicção dos jurados, além de implicar indevida supressão de instância, também representaria afronta aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva.



    3. In casu, não há como prosperar a alegação do agravante no sentido de que a instauração do incidente de falsidade foi requerida na primeira oportunidade que lhe coube, tendo em vista que, ao tempo da realização da sessão plenária de Julgamento, o teor da documentação cuja autenticidade se questiona já era de conhecimento da defesa técnica, a qual, frise-se, não apenas deixou de questionar a dita inautenticidade no momento oportuno, como, expressamente, consentiu com a juntada dos manuscritos aos autos e com a sua exibição aos jurados que integravam o Conselho de Sentença.



    4. Dessarte, não bastasse a incidência da preclusão temporal, impõe-se também reconhecer a preclusão lógica da proposição do incidente de falsidade, o qual, além de extemporâneo, revela-se incompatível com os atos adotados pela defesa do réu na fase instrutória, impondo-se rechaçar comportamento contraditório capaz de prejudicar o bom e regular andamento do processo.



    5. Não se concebe autorizar à defesa, de forma irrestrita, revolver as provas colhidas e produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sob pena de subverter a sistemática processual em detrimento da parte adversa e acarretar ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, segurança jurídica e razoabilidade.



    6. Agravo Regimental conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeitos meramente integrativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, XXXVIII, alínea “a”, LIII, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente